Tribunal: STF
Processo: MS 39971
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DO CONHECIMENTO DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por REDE INOVA DROGARIAS LTDA em face do Acórdão nº 5912/2024-TCU - Primeira Câmara (e-doc. 54) que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.



    2. Dos autos emerge que o Acórdão nº 5912/2024-TCU - Primeira Câmara decorre de conclusão de tomada de contas especial (TCE) instaurada em razão do Relatório de Auditoria nº 18.970 (e-doc. 06) do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS.



    3. Por meio do referido relatório, o Ministério da Saúde concluiu pelo cometimento de irregularidades pela impetrante quando da execução do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB (e-docs. 07 e 18).



    4. De acordo com o Parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas da União - TCU (e-doc. 34), a TCE foi instaurada contra o estabelecimento comercial Rede Inova Ltda. e contra sua sócia/representante legal, a Sra. Suzel Alexandre Costa Pinheiro, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do PFPB, “entre 15/10/2015 a 27/12/2018, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 204.716,31, em valores históricos, aos cofres do FNS” (e-doc. 34, p. 1).



    5. Naquela oportunidade, foram listadas as seguintes irregularidades:



    10. Foram constatadas, no referido Relatório, irregularidades nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, caracterizadas por: 



    a) não apresentação das notas fiscais de aquisição, junto aos fornecedores, dos medicamentos dispensados, contrariando o disposto nos arts. 16, 21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619116 (peça 3, p. 6-7); 



    b) dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas, contrariando o disposto nos arts. 20, 21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619120 (peça 3, p. 12-14); 



    c) não apresentação de cópia do cupom fiscal, cupom vinculado e/ou receitas médicas solicitados, contrariando o disposto nos arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619117 (peça 3, p. 7-9); 



    d) dispensação de medicamentos em nome de funcionários/responsáveis do estabelecimento sem a apresentação da documentação comprobatória, contrariando o disposto nos arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619119 (peça 3, p. 11-12); 



    e) apresentação de cupom fiscal, cupom vinculado e/ou receitas médicas com irregularidades, contrariando o disposto no art. 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente desde 28/1/2016. Evidência: constatação 619118 (peça 3, p. 9-11).



    (e-doc. 34, p. 2, grifo nosso)



    6. Concluindo pela existência de indícios de irregularidade na execução do programa, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 34) opinou pela citação das partes envolvidas para apresentação de defesa nos autos da TCE.



    7. Assim, foram expedidos quatro mandados de citação, todos datados de 14.11.2023, tanto ao estabelecimento comercial, por meio do OFÍCIO 56635/2023-TCU/Seproc (e-doc. 38), quanto à sua representante legal, por meio do OFÍCIO 56634/2023-TCU/Seproc (e-doc. 39), do OFÍCIO 56633/2023-TCU/Seproc (e-doc. 40) e do OFÍCIO 56632/2023-TCU/Seproc (e-doc. 41).



    8. Em atenção aos mandados, foi apresentada defesa conjunta nos autos da TCE, conforme e-doc. 42.



    9. Ao fim, foi exarado o Acórdão nº 5912/2024-TCU - Primeira Câmara (e-doc. 54), por meio do qual os membros da Corte de Contas rejeitaram as alegações de defesa apresentadas por Suzel Alexandre Costa Pinheiro e pelo estabelecimento comercial Rede Inova Ltda, proferindo decisão com o seguinte teor:



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. 



    ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 



    9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Suzel Alexandre Costa Pinheiro e pelo estabelecimento comercial Rede Inova Ltda.; 



    9.2. julgar irregulares as contas de Suzel Alexandre Costa Pinheiro, com fundamento no art. 16, III, “b” e “c”, da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente à empresa Rede Inova Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor:



    (...)



    9.3. aplicar à empresa Rede Inova Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 



    9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 



    9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, em caráter excepcional, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 



    9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992; 



    9.7. enviar cópia desta deliberação a Suzel Alexandre Costa Pinheiro e à Rede Inova Ltda.;



    (...)



    (e-doc. 54, grifo nosso)



    10. Referida condenação foi comunicada por meio do OFÍCIO 34100/2024-TCU/Seproc (e-doc. 59), à Sra. Suzel Alexandre Costa Pinheiro, e à REDE INOVA LTDA, por meio do OFÍCIO 34101/2024-TCU/Seproc (e-doc. 66), ambos datados de 29.07.2024.



    11. Inconformada, a impetrante alega que, supostamente na contramão da jurisprudência desta Corte, o TCU “afastou a incidência da prescrição ressarcitória para ao final julgar irregulares as contas do autor e aplicar a sanção de devolução de valores, ou seja, reconhecendo apenas a prescrição da pretensão punitiva” (e-doc. 01, p. 13). Destaca:



    Diante do caso, resta evidente a necessidade da declaração da matéria de ordem pública referente à PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA , uma vez que entre a data dos fatos (2016 a 2018) até a instauração da tomada de contas no âmbito do TCU (2022) se passaram mais de 5 anos, logo com base nas decisões e explicação acima, comprovou que a Impetrada está sujeita aos efeitos do tempo e da jurisdição de outros órgãos da Administração Pública, e que deve ser reconhecido o caráter prescritivo da Tomada de Contas guerreada nesses autos. 



    (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)



    12. Reconhece que embora “o pedido de Prescrição não tenha sido abarcado na Defesa Administrativa”, por se tratar de matéria “de ordem públicas” deve ser acolhido (e-doc. 01, p. 8). Acrescenta:



    Levando em consideração a decisão acima, o prazo prescricional deve ser aplicado a partir da data dos fatos, e não da apuração como quer fazer valer a Impetrada. Revendo as datas da tomada das contas especial que somente foram processadas depois de 6 anos dos fatos, de modo que a pretensão do ressarcimento e punição da impetrante já estava prescrita, o que deve ser reconhecido por esse Supremo Tribunal. Também, a pretensão punitiva da multa arbitrada ao Impetrante também deve ser declarada indevida diante da alegada prescrição



    (...)



    Assim ambas as cominações do acórdão atacado pelo presente instrumento já se encontravam prescritas quando do início da tomada de contas pela impetradas, de modo que requer desse Douto Supremo Tribunal a decretação da prescrição, com a devida cassação dos efeitos da decisão administrativa impugnada.



     (e-doc. 01, p. 11 grifo nosso)



    13. Por fim, alega que não houve quaisquer irregularidades na aquisição dos medicamentos, verbis:



    A instauração da tomada de contas no âmbito do TCU, foi fundamentada no laboratório fabricante, e não no princípio ativo do medicamento. Em um análise nas notas fiscais anexada no procedimento, verifica-se que todos os medicamentos adquiridos pela farmácia, que não apresentavam o mesmo nome comercial que o Denasus utilizou para fazer a auditoria, não foram considerados. Referente as notas fiscais de aquisição, para as devidas comprovações, o Impetrante juntou os documentos anexos, quais sejam: os códigos de barra auditados, planilha com as chaves de acesso e quantidades dos códigos de barra auditados e planilha com as chaves de acesso e quantidades dos códigos intercambiáveis A Impetrante, comprova, dessa forma, que mais de 90% das aquisições foram comprovadas e não consideradas pelo DENASUS, demonstrando a falha por eles cometida em não analisar os documentos encaminhados. Cabe salientar, que nos anexos, há o demonstrativo com as notas fiscais de aquisição encaminhadas para o DENASUS, comprovando a aquisição dos medicamentos que foram dispensados pelo PFPB.



    (...)



    Por todo o exposto, a Impetrante requer aos Nobres Ministros que seja reconhecido a boa-fé para que não lhe seja cobrado qualquer diferença, e se tiver que seja autorizado o parcelamento na forma do da Lei n.º 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, com a possibilidade de pagamento em 120 parcelas, pelo princípio da Boa-fé e da Legalidade. (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)



    14. O pedido liminar pela suspensão dos efeitos da Tomada de Contas nº 029.019/2022-2 e do Acórdão nº 5912/2024 do TCU foi indeferido (e-doc. 82), em virtude do não preenchimentos dos requisitos legais (art. 300, CPC/2015).



    15. No mérito, a impetrante roga pela concessão da segurança para anular o julgamento da Tomada de Contas nº 029.019/2022-2 do TCU e reconhecera ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória do TCU no âmbito da TCE, afastando eventuais débitos e a remoção da impetrante da Lista de responsáveis com contas julgadas irregulares” (e-doc. 01, p. 20). 



    16. Formula, ainda, os seguintes pedidos subsidiários, verbis:



    e) Reconhecer a boa-fé da Impetrante para que não lhe seja cobrado qualquer diferença, e se tiver que seja autorizado o parcelamento na forma do da Lei n.º 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, com a possibilidade de pagamento em 120 parcelas, pelo princípio da Boa-fé e da Legalidade. 



    f) Caso seja reconhecido qualquer valor devido, que seja deferido o fracionamento dos valores a serem restituídos em quantidade não inferior a 120 (cento e vinte) parcelas, dando chance, dessa forma, do efetivo adimplemento dos valores a serem restituídos por parte dos requeridos;



    (e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)



    17. O Tribunal de Contas da União, órgão apontado como coator, apresentou Informações (e-docs. 85 e 86), por meio das quais alega que: a) a impossibilidade de exame de acervo fático probatório; b) Não competir ao Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, “salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo”; e c) foram aplicadas causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo STF no MS 32.201 (1ª Turma) e no MS 36.067 (2ª Turma).



    18. Quanto à prescrição e suas causas interruptivas, a Corte de Contas prestou as seguintes informações:



    VI.5 DO CASO CONCRETO 



    81. Considerando todo o delineamento jurídico acima exposto, passemos, agora, à averiguação da eventual ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário/punitiva. 



    82. Inicialmente, cabe definir o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 



    83. No presente caso, trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada a partir de irregularidades foram identificadas no âmbito de fiscalização realizada pelo então Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), concluída em 20/7/2021 (Doc. 1). 



    84. Dessa forma, nos termos minuciosamente esclarecidos em tópico precedente e nos fundamentos do Acórdão 5.912/2024-TCU-1ª Câmara, o termo inicial do prazo prescricional ocorre apenas com o conhecimento da infração pela Administração, ou seja, 20/7/2021, que corresponde à data da conclusão da fiscalização. 



    85. Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados diversos atos aptos a interromper o prazo prescricional, consoante previsto no art. 2º da Lei n. 9.873/1999: 



    a) Nota Técnica 254/2022-CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS (Doc. 4), de 19/4/2022, consoante art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.873/1999; 



    b) Relatório TCE 1886/2022 (Doc. 5), de 21/8/2022, consoante art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.873/1999; 



    c) Relatório e Parecer CGU 1886/2022 (Doc. 6), de 26/9/2022, consoante art. 2º, inciso II, da Lei n. 9.873/1999;



    d) Citação da impetrante em 27/11/2023, por meio do Ofício 56635/2023-TCUSeproc (Doc. 2), consoante art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.873/1999; 



    e) Prolação do Acórdão n. 5.912/2024-TCU-1ª Câmara em 23/7/2024, condenatório, consoante art. 2º, inciso III, da Lei n. 9.873/1999. 



    86. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.



    (e-doc. 85, p. 30-31, grifo nosso)



    19. Por fim, a Procuradoria-Geral da República (e-doc. 101) opinou pela denegação da segurança pelas seguintes razões:



    [...] o Tribunal de Contas da União agiu em consonância com a sua competência constitucional, dentro dos limites da legalidade, por ser órgão responsável pela fiscalização da Administração, exercendo, em auxílio ao Congresso Nacional, o controle externo das contas da União, e dos órgãos da Administração direta e indireta.



    [...]



    É por demais sabido: “Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.”2 13. Por outro lado, quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição, as informações prestadas pela autoridade apontada coatora são esclarecedoras, trazem detalhada descrição dos diversos eventos que configuram causas interruptivas do lapso temporal prescricional, como revela o trecho de fls. 934/935, que pedimos vênia para transcrever a seguir, embora extenso, profundamente elucidativo da questão prescricional:



    [...]



    Por conseguinte, a tese defendida na impetração não corresponde à realidade. A incidência de causas interruptivas do cômputo do prazo prescricional, legalmente previstas, está explicitada e comprovada.



    [...]



    Diante do exposto, não demonstrada a existência de direito revestido das características de liquidez e certeza ensejador da tutela vindicada, ou de ilegalidade no ato atacado, pronuncia-se, o Ministério Público Federal pela denegação da segurança.



    (e-doc. 101, grifo nosso)



    É o Relatório. DECIDO.



    20. O presente writ se volta contra Acórdão do Tribunal de Contas que, em procedimento de tomada de contas especial, conclui pela responsabilidade da REDE INOVA DROGARIAS LTDA e de sua representante legal pela aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde, no âmbito do Programa Farmácia Popular Brasileira.



    21. Para a impetrante, a TCE e o acórdão condenatório violam direito líquido e certo posto que “entre a data dos fatos (2016 a 2018) até a instauração da tomada de contas no âmbito do TCU (2022) se passaram mais de 5 anos” (e-doc. 01, p. 16).



    22. O acórdão apontado como ato coator considera que o termo inicial do prazo prescricional é a data do relatório de auditoria da AudSUS, emitido em 20/7/2021, que corresponde à data do conhecimento da irregularidade ou do dano, constatados em fiscalização realizada por de controle interno da Administração Pública. Sobre esse lapso temporal, incidiram causas interruptivas da prescrição, não havendo ocorrência de prescrição quinquenal nem mesmo de prescrição intercorrente.



    23. Conforme Parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 34), as irregularidades cometidas durante a execução do PFPB teriam ocorrido entre 15/10/2015 e 27/12/2018. 



    24. Contudo, a efetiva atribuição de conduta irregular à impetrante ocorreu com a conclusão da auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS que foi concluída em 20.07.2021, conforme Relatório acostado aos autos (e-doc. 06).



    25. Como destacado em oportunidade anterior, o processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto a fase externa é de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finaliza-se com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).



    26. Para o fim de ressarcimento ao erário, quando do julgamento do Tema 899 (RE 636886), o STF assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). Nesse sentido, a Corte de Contas editou a Resolução-TCU nº 344, de 11 de outubro de 2022, regulamentando o prazo de prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.



    27. O art. 4º da Resolução TCU nº 334/2022 estabeleceu aos termos iniciais do prazo prescricional nos seguintes moldes:



    Art. 4° O prazo de prescrição será contado:



    I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;



    II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;



    III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas;



    IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;



    V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.



    (grifo nosso)



    28. Dos autos verifico que, a despeito de as irregularidades terem ocorrido entre 15/10/2015 e 27/12/2018, o efetivo conhecimento pela Administração Pública de que a impetrante aplicou irregularmente os recursos públicos ocorreu em 20.07.2021, com a conclusão do Relatório de Auditoria do DENASUS (e-doc. 06), sendo essa data o termo inicial para contagem do prazo prescricional.



    29. Demais disso, em 14.11.2023, foram expedidos mandados de citação1 para apresentação de defesa em sede de tomada de contas especial no âmbito do TCU, o que demarca a ocorrência de causa interruptiva da prescrição.



    30. A autoridade apontada como coatora elucidou os marcos interruptivos do prazo prescricional que considerou ocorridos, conforme e-doc. 85, p. 30-31, anteriormente transcrito.



    31. Realço que, mesmo que não se admitisse a incidência de marcos interruptivos do prazo prescricional, a aplicação de penalidade e de multa aos investigados na Tomada de Contas Especial poderia ocorrer, em tese, até 20.07.2026.



    32. Contudo, como visto, desde a data de conhecimento do fato (20.07.2021) até a data da citação (27.11.2023) transcorreu período inferior a cinco anos, o que inviabiliza qualquer reconhecimento da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    33. A impetrante formula, ainda, os seguintes pedidos subsidiários:



    e) Reconhecer a boa-fé da Impetrante para que não lhe seja cobrado qualquer diferença, e se tiver que seja autorizado o parcelamento na forma do da Lei n.º 14.689, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, com a possibilidade de pagamento em 120 parcelas, pelo princípio da Boa-fé e da Legalidade. 



    f) Caso seja reconhecido qualquer valor devido, que seja deferido o fracionamento dos valores a serem restituídos em quantidade não inferior a 120 (cento e vinte) parcelas, dando chance, dessa forma, do efetivo adimplemento dos valores a serem restituídos por parte dos requeridos;



    (e-doc. 01, p. 20, grifo nosso)



    34. Acerca de tais pedidos, realço que a o reconhecimento de boa-fé exige o revolvimento de conjunto fático-probatório, o que é inviável pela via estreita do mandado de segurança. No que tange ao pagamento parcelado de condenação, destaco que referido pedido deve ser apreciado pela Corte de Contas, à vista da legislação que o rege.



    35. Por todo o exposto, denego a segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Foram expedidos quatro mandados de citação, todos datados de 14.11.2023, tanto ao estabelecimento comercial, por meio do OFÍCIO 56635/2023-TCU/Seproc (e-doc. 38), quanto à sua representante legal, por meio do OFÍCIO 56634/2023-TCU/Seproc (e-doc. 39), do OFÍCIO 56633/2023-TCU/Seproc (e-doc. 40) e do OFÍCIO 56632/2023-TCU/Seproc (e-doc. 41).